Tribunal: TJDFT
Processo: 0003330-24.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003330-24.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 41387246, o Distrito Federal comprovou o pagamento do crédito executado (honorários sucumbenciais). No ID: 41825412, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS anuiu com o montante depositado. Ante o pagamento, julgo extinto o presente cumprimento de sentença (RPV de ID: 38952558). Expeça-se alvará levantamento na modalidade PIX. O DF é isento de custas processuais. Ao fim, arquivem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador